Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-62.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704513-62.2023.8.07.0011 DESPACHO Aguarde-se na Secretaria a admissibilidade do AI 0728592-07.2024.8.07.0000. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator